Tribunal: TJSP
Processo: 1029723-73.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo nacional – Incorreção na grafia do nome da autora – Impossibilidade de embarque – Necessidade de adquirir nova passagem área - Cumpria à requerida adotar as providências para a correção do nome, conforme regra inscrita no artigo 8o da Resolução no 400/2016 da ANAC - A companhia aérea tinha ciência inequívoca de que, mesmo ante o

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo nacional – Incorreção na grafia do nome da autora – Impossibilidade de embarque – Necessidade de adquirir nova passagem área - Cumpria à requerida adotar as providências para a correção do nome, conforme regra inscrita no artigo 8o da Resolução no 400/2016 da ANAC - A companhia aérea tinha ciência inequívoca de que, mesmo ante o erro no preenchimento do formulário, se tratava da mesma pessoa – Falha da prestadora de serviço - Dano moral configurado – Indenização fixada em três mil reais – Inconformismo com relação ao valor da indenização – Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Condenação majorada para R$ 10.000,00 - Valor condizente com o dano - Súmula 326 STJ – Ônus sucumbenciais pelas rés - Recurso parcialmente provido da autora e improvido da ré